Tribunal: TJDFT
Processo: 0714931-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA IDADE DO MENOR. PRONTUÁRIO CIVIL. NÚMERO DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO. DOCUMENTO HÁBIL. EMBARGOS PROVIDOS.
1. O prontuário civil do menor, expedido pelo Instituto de Identificação, onde constam seus dados pessoais, inclusive o número da certidão de nascimento, é documento hábil para comprovação da menoridade.
2. Verificada a omissão, dá-se provimento aos embargos declaratórios, ao quais se atribui efeitos modificativos, para o fim de reconhecer a prática do crime de corrupção de menores.
3. Embargos conhecidos. Deu-se provimento.